Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-34.2023.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800090-34.2023.8.14.0056

APELANTE: MESSIAS ARAÚJO BATISTA

ADVOGADO DATIVO: ROMUALDO PINHEIRO FARIAS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147, do Código Penal. Na mesma decisão foi declarada extinta a punibilidade quanto aos crimes de injúria e dano, previstos nos arts. 140 e 163, do Código Penal, em razão da decadência do direito de queixa. A defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao apelante, a justificar a manutenção da condenação, ou se deve prevalecer a tese defensiva de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito resta comprovada pelos documentos constantes do inquérito policial, especialmente registro fotográfico juntado aos autos, bem como pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A autoria delitiva recai sobre o apelante a partir do relato firme e coerente da vítima em juízo, que descreve as ameaças proferidas pelo acusado durante discussão, circunstância corroborada pelos elementos constantes do processo.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes dessa natureza, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova produzidos em juízo.

6.

Não se verifica fragilidade ou contradição relevante no conjunto probatório capaz de gerar dúvida razoável acerca da autoria e materialidade do delito, razão pela qual não incide o princípio do in dubio pro reo.

7.

A acusação cumpre o ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal, e a convicção judicial é formada com base na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, conforme o art. 155 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, possui relevância suficiente para fundamentar condenação pelo crime de ameaça.

2.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva por provas produzidas sob o crivo do contraditório, não se aplica o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 140, 163 e 107, IV c/c art. 103; CPP, arts. 38, 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Messias Araújo Batista interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro
. No ato, o apelante teve sua punibilidade extinta, nos termos dos arts. 107, IV c/c 103, do CPB, e 38, do Código de Processo penal, e pela decadência do direito de queixa quanto aos crimes previstos nos arts. 140 e 163, do CPB (Num. 31444493 - Pág. 01/06).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegada insuficiência probatória, e
in dubio pro reo
(
Num. 31444512 - Págs. 01/06).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 31444514 - Págs. 01/04).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 32932618 - Págs. 01/6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame meritório deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória.

Sem razão a defesa. Vejamos:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o registo fotográfico acostado ao ID. Num. 31444433 - Pág. 01; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 31444486 - Págs. 01/02), foram colhidos depoimentos testemunhais, sendo salutar destacar o da própria ofendida, conforme fielmente transcritos na fundamentação do édito condenatório (Num. 31444493 - Págs. 02/03),
litteris
:

A testemunha A. D. S. T. C. (abreviei) vítima nos autos em seu depoimento as perguntas do Ministério Público respondeu: “Que no dia dos fatos o acusado pegou o celular da vítima e foi para o banheiro; Que havia uma ligação; Que um amigo do acusado ligou e perguntou pela vítima; Que o acusado saiu do banheiro foi até a vítima e quebrou o celular; Que neste momento a mãe do acusado se aproximou e perguntou o que estava acontecendo; Que o acusado passou a injuriar a vítima; Que ameaçou a vítima dizendo que se pegasse a vítima com alguém a mataria; Que após o acusado saiu para a rua; Que a mãe do acusado não ouviu as ameaças, nem as ofensas; Que foi a vítima que contou o que o acusado teria dito; Que o acusado quando chegava drogado sempre ameaçava e ofendia a vítima, mas nunca chegou a lhe agredir fisicamente”. As perguntas da defesa respondeu “Que após os fatos reataram o relacionamento; Que posteriormente houve um outro episódio em que o acusado ameaçou a vitima com uma faca; Que atualmente estão separados”. As perguntas do juízo respondeu: “Que conviveu com acusado por cerca de oito anos; Que tem três filhos, de onze, nove e sete anos; Que o acusado era carreteiro; Que é usuário de droga; Que o acusado está morando em Belém”. (Depoimento gravado em mídia eletrônica acostado aos autos ID: 128869170).

A testemunha IVAN LUIZ ESTUMANO PEREIRA JUNIOR em seu depoimento as perguntas do Ministério Público respondeu: “Que não recorda dos fatos”. Sem perguntas da defesa e do Juízo. (Depoimento gravado em mídia eletrônica acostado aos autos ID: 128869170).

Prejudicado o interrogatório do acusado MESSIAS ARAÚJO BATISTA, pois mesmo estando devidamente intimado, deixou de comparecer a audiência, sendo decretada sua revelia.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de ameaça, sobretudo o detalhado relato da vítima, amparado nos documentos que compõem os autos de IPL, em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente lesionou a vítima, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

Examinada a
dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 01/04/2026